Tribunal: TJDFT
Processo: 0732654-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO TEMPORAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. EXTENSÃO A TODAS AS CONDENAÇÕES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei de Execução Penal, na redação anterior do artigo 112, determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes hediondos e equiparados, era de 2/5 (40%) se o apenado fosse primário, e de 3/5 (60%) se fosse reincidente, genérico ou específico.
2. A Lei 13.964/2019, intitulada de Pacote Anticrime, alterou a norma, passando a exigir o cumprimento de 60% da pena para a concessão da progressão de regime ao condenado que seja reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado.
3. Após a unificação das penas, a condição de reincidente, por ser uma condição pessoal do apenado, alastra-se para a totalidade da pena a ser cumprida pelo apenado. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.